Tribunal: TJSP
Processo: 1028801-53.2021.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Inexistência de abertura de conclusão para que se proferisse despacho relativamente ao pedido de sustentação oral na sessão de julgamento que não acarretou qualquer prejuízo ao embargante – Inadmissibilidade de

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Inexistência de abertura de conclusão para que se proferisse despacho relativamente ao pedido de sustentação oral na sessão de julgamento que não acarretou qualquer prejuízo ao embargante – Inadmissibilidade de sustentação oral em recurso de agravo de instrumento que não verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, nos termos dos arts. 937, VIII, do CPC e 146, § 4o, do Regimento Interno deste E. Tribunal - Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados – Art. 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS. *